Tribunal: TJSP
Processo: 1513451-52.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513451-52.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
AMERICO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513451-52.2019.8.26.0228
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LUCAS AMÉRICO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.485
A r. sentença de fls. 158 a 162, cujo relatório se
adota, condenou Lucas Américo Silva, qualificado nos autos, à pena de dez
anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de vinte e oito dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo
157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e ao artigo 16,
parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/03.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
o afastamento do delito de porte ilegal de arma e a aplicação do princípio da
consunção (fls. 175 a 177).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
195 a 200).
É o relatório.
Não procede o inconformismo do apelante.
Com efeito. Interrogado na fase indiciária, o
recorrente confessou a autoria das práticas delitivas (fls. 19 a 20).
Em Juízo, alterou sua versão, admitindo tão
somente a posse das armas; negou, contudo, ter praticado o roubo (gravação
audiovisual da audiência de fls. 125 a 126).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade, o
apelante abordou a vítima Gabriel e, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraiu-lhe a carteira e o aparelho celular,
evadindo-se em seguida na motocicleta Honda, de placa EHG-4500.
Consta, ainda, que o recorrente possuía e mantinha
em depósito um revólver Taurus, calibre 32, com numeração raspada, e uma
submetralhadora, calibre 380, de fabricação caseira, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal e regulamentar (laudo pericial de fls. 129
a 132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513451-52.2019.8.26.0228
3
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Gabriel Fuli Valcarce que, ouvida na fase extrajudicial, esclareceu que,
na data os fatos, caminhava na via pública, quando notou a aproximação de um
indivíduo que fazia uso de uma motocicleta Honda/CB 300, de cor vermelha,
de placa EHG-4500; disse que o meliante desceu da aludida motocicleta,
caminhou em sua direção, levantou a jaqueta de cor preta e sacou a arma de
fogo, do tipo revólver, anunciando-lhe o roubo; contou que o assaltante
apontou-lhe a arma e exigiu a entrega da carteira e do aparelho celular; contou
que, após a subtração, o roubador montou na mencionada motocicleta e
empreendeu fuga; narrou que o meliante vestia uma jaqueta de nylon de cor
preta, um capacete de cor predominante preta, com detalhes em vermelho e
prata; disse que, embora o autor do roubo não tenha retirado o capacete, pôde
visualizar seu olhos e parte da sua face; por fim, reconheceu o apelante pela
estatura e características da compleição corporal, apontando-o como o autor do
roubo, reconhecendo também a jaqueta, o capacete, a motocicleta e a arma
apreendidos, como sendo os objetos utilizados pelo recorrente para a prática
delitiva (fl. 16, auto de reconhecimento de pessoa de fl. 18 e auto de
reconhecimento de objeto de fl. 17); em Juízo, a vítima confirmou a ocorrência
do roubo, tendo reconhecido o apelante, com segurança, como sendo o autor
do delito gravação audiovisual da audiência de fls. 125 a 126).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Pesa, ainda, contra o recorrente o relato da
testemunha Flávio Kestel Sabino de Souza, policial civil, o qual participou das
investigações que apontaram a residência do atual possuidor da motocicleta de
placa EHG-4500, utilizada na prática criminosa; disse ter diligenciado até o
referido imóvel, onde constatou que o apelante Lucas lá residia, tendo o
mesmo franqueado o ingresso dos policiais em seu domicílio e passado a
responder perguntas acerca do roubo de que tratam os autos; contou que,
durante a entrevista, o recorrente mostrou-se nervoso e não apresentou
explicações críveis, sendo que, ao ser indagado a respeito de outros pontos
controversos, o apelante “acabou por confessar a prática do delito de roubo e
disse que a arma outrora utilizada se encontrava acautelada no interior de sua
residência, exibindo-a ao depoente e ao outro policial; No interior de uma
caixa de papelão, ao lado da geladeira, na cozinha, foram localizadas duas
armas, quais sejam: um revólver calibre 32, inox, com numeração raspada e
uma submetralhadora artesanal, calibre 380, inox, de uso restrito”; relatou que
o recorrente foi questionado sobre a roupa que estaria utilizando ao tempo do
roubo, tendo o mesmo exibido “uma jaqueta preta de nylon, um capacete de
cor preta predominante e um par de tênis de cor laranja”; contou ter a vítima
reconhecido o apelante como sendo o autor do roubo; asseverou, ainda, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513451-52.2019.8.26.0228
4
vítima igualmente reconheceu as roupas apreendidas como sendo aquelas que
o roubador trajava na ação delituosa, bem como a arma do tipo calibre 32 e a
motocicleta utilizada para empreender fuga (fl. 14, gravação audiovisual da
audiência de fls. 125 a 126, auto de exibição e apreensão de fls. 11 a 13, e
laudos periciais de fls. 116 a 118, 119 a 122, 123 a 124, 129 a 132 e 133 a
137).
Outro não é o teor do depoimento de Eliane
Fontes, também policial civil (fl. 15 e gravação audiovisual da audiência de
fls. 125 a 126).
Ressalte-se que não há razão alguma para
desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso,
não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos
em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF
RTJ 68/64, etc).
De outra feita, não prospera o pedido de
afastamento da condenação do delito de porte ilegal de arma, sob alegação de
que tal conduta foi absorvida pela prática do crime de roubo majorado pelo
emprego de arma de fogo.
É que “Os crimes de roubo e porte ilegal são
distintos e praticados em contextos absolutamente diferentes.
O denunciado foi encontrado em sua residência
MAIS DE 10 DIAS DEPOIS do roubo em poder do revólver calibre 32 de
numeração raspada e da submetralhadora calibre 380 de fabricação caseira.
Os crimes são autônomos e não se confundem ante
as peculiaridades do caso concreto, visto que praticados em contextos
distintos, razão pela qual impera a impossibilidade de absolvição pelo delito de
porte ilegal de arma de fogo sob a argumentação de aplicabilidade do princípio
da consunção.
O princípio da consunção, solucionador de aparente
conflito de normas, deve ser aplicado quando o crime meio contido na ação do
agente é absorvido pelo crime fim. Os fatos descritos na denúncia nada tem a
ver com tal princípio pois, como já dito, o crime de porte ilegal é autônomo,
praticado vários dias depois e, ademais, o apelante tinha em seu poder DUAS
ARMAS”, bem discorre a ilustre Promotora de Justiça oficiante, em
contrarrazões (fls. 182 a 183).
Logo, a condenação do recorrente, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
Outrossim, a qualificadora do emprego de arma de
fogo emerge das declarações da vítima, segundo a qual o roubador estava
armado, sendo que a arma de fogo utilizada na empreitada delituosa foi
apreendida e periciada, positivando-se que se encontrava apta para a realização
de disparos (auto de exibição e apreensão de fls. 11 a 13 e laudo pericial de fls.
129 a 132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513451-52.2019.8.26.0228
5
As penas básicas do apelante, por seu turno, foram
fixadas nos patamares mínimos, ou seja, quatro anos de reclusão e dez dias-
multa, para o delito de roubo, e três anos de reclusão e dez dia-multa, para o
delito do artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/03.
Corretos, ainda, em relação ao delito de roubo, os
acréscimos de 1/6 (um sexto), à guisa de reincidência, e de 2/3 (dois terços),
pela qualificadora do emprego de arma de fogo.
No tocante ao delito do artigo 16, parágrafo único,
inciso I, da Lei no 10.826/03, a agravante da reincidência foi corretamente
compensada com a atenuante da confissão espontânea.
E era mesmo de rigor a imposição do regime
fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, dada a
quantidade da pena imposta, superior a oito anos, a gravidade dos delitos e a
periculosidade demonstrada pelo recorrente, que é reincidente.
Preserva-se, pois, a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.
Por fim, é de corrigir-se o evidente equívoco da
parte dispositiva do r. decisum, para constar que o apelante foi condenado pela
transgressão ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e ao artigo 16,
parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/03.
Isto posto, com a correção supra, nega-se
provimento ao recurso, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a
matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias
Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR